Tribunal: STJ
Processo: 0767933-43.2022.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2541249 - MG(2023/0435248-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - MG146662
HELGA LOPES SANCHEZ - MG179994
RAFAEL BARIONI - MG132391
AGRAVADO
: RENATO FRANKLIN SECCHIN
AGRAVADO
: GUILHERME FRANKLIN SECCHIN
ADVOGADO
: DANIEL SALIMENA DE CARVALHO - MG083930
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
E
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
NECESSIDADE
DE
PROVA
DOCUMENTAL
E
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações de violação do
da
art. 28
e do
do CPC.
Lei n. 10.931/2004
art. 355
2. A controvérsia versa sobre execução de título extrajudicial fundada em cédula
de crédito bancário, em que se determinou a exibição de documentos e se indeferiu
a prova pericial.
3. A Corte de origem considerou imprescindível a exibição documental e
desnecessária a perícia contábil, mantendo o acórdão em embargos de declaração
rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC,
art. 355
por indeferimento do julgamento antecipado do mérito ao determinar a exibição de
documentos; (ii) saber se houve violação do
da
por
art. 28
Lei n. 10.931/2004,
exigir documentos além da cédula de crédito bancário e dos demonstrativos; (iii)
saber se, ao dispensar a perícia, o acórdão deveria igualmente afastar a exibição
documental, à luz do
do CPC; (iv) saber se a exigência de documentos
art. 355
adicionais contrariou a regra de liquidez e exigibilidade da cédula prevista no
da
e (v) saber se há divergência jurisprudencial
art. 28
Lei n. 10.931/2004;
suficiente para o conhecimento pela alínea c.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A conclusão de que a exibição de documentos era necessária afasta o
Documento eletrônico VDA54869039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d403eab0-b445-489a-ac02-a78c0ac63a14

julgamento antecipado do mérito, e sua revisão demanda reexame de provas,
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
6. O acórdão não negou a executividade da cédula; apenas determinou documentos
complementares para elucidar alegações de nulidade e revisão, esbarrando na
Súmula n. 7 do STJ e na ausência de prequestionamento específico do art. 28,
incidindo as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
7. A distinção entre prova pericial (desnecessária) e exibição documental
(imprescindível) resulta do juízo probatório da origem, cuja revisão encontra óbice
na Súmula n. 7 do STJ.
8. A exigência de documentos adicionais não contraria o
da
art. 28
e eventual reforma dependeria de revolvimento fático, vedado
Lei n. 10.931/2004,
pela Súmula n. 7 do STJ, somada a óbice de prequestionamento (Súmulas n. 282 e
356 do STF).
9. O dissídio não foi comprovado por ausência de cotejo analítico e identidade
fático-jurídica, sendo ainda o acórdão alinhado à jurisprudência do STJ, incidindo
a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da
Tese de julgamento
conclusão de necessidade de exibição de documentos e afastar o julgamento
antecipado do mérito do
do CPC. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ e, por
art. 355
ausência de prequestionamento, as Súmulas n. 282 e 356 do STF quanto à suposta
violação do
da
Incide a Súmula n. 7 do STJ sobre a
art. 28
Lei n. 10.931/2004.
distinção entre prova pericial e exibição documental definida pela origem. Aplica-
se a Súmula n. 7 do STJ e, por prequestionamento insuficiente, as Súmulas n. 282
e 356 do STF à tese de suficiência da cédula com demonstrativos. O dissídio
jurisprudencial não foi demonstrado por falta de cotejo analítico, e o acórdão
recorrido está alinhado à jurisprudência do STJ, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
CPC, arts. 355, 85 §11;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.931/2004, art. 28.
STJ, AgRg no
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.391.990/RS,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ,
7/11/2013;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.431.572/SC,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
7/6/2016;
REsp n. 2073035/SC,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
4/12/2023;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.197.374/PR,
julgado em
STJ, Súmulas n. 7, 83; STF, Súmulas n. 282, 356.
10/6/2025;
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54869039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d403eab0-b445-489a-ac02-a78c0ac63a14

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d403eab0-b445-489a-ac02-a78c0ac63a14

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2541249 - MG (2023/0435248-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - MG146662
HELGA LOPES SANCHEZ - MG179994
RAFAEL BARIONI - MG132391
AGRAVADO
: RENATO FRANKLIN SECCHIN
AGRAVADO
: GUILHERME FRANKLIN SECCHIN
ADVOGADO
: DANIEL SALIMENA DE CARVALHO - MG083930
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
NECESSIDADE DE PROVA DOCUMENTAL E IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações de violação do
da
art. 28
e do
do CPC.
Lei n. 10.931/2004
art. 355
2. A controvérsia versa sobre execução de título extrajudicial fundada em cédula de
crédito bancário, em que se determinou a exibição de documentos e se indeferiu a
prova pericial.
3. A Corte de origem considerou imprescindível a exibição documental e
desnecessária a perícia contábil, mantendo o acórdão em embargos de declaração
rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC,
art. 355
por indeferimento do julgamento antecipado do mérito ao determinar a exibição de
documentos; (ii) saber se houve violação do
da
por exigir
art. 28
Lei n. 10.931/2004,
documentos além da cédula de crédito bancário e dos demonstrativos; (iii) saber se,
ao dispensar a perícia, o acórdão deveria igualmente afastar a exibição documental, à
luz do
do CPC; (iv) saber se a exigência de documentos adicionais
art. 355
contrariou a regra de liquidez e exigibilidade da cédula prevista no
da
art. 28
Documento eletrônico VDA53223255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:00
Código de Controle do Documento: 642485d4-30a7-4d6f-bf58-ee281cb7f8d1

e (v) saber se há divergência jurisprudencial suficiente para o
Lei n. 10.931/2004;
conhecimento pela alínea c.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A conclusão de que a exibição de documentos era necessária afasta o julgamento
antecipado do mérito, e sua revisão demanda reexame de provas, vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
6. O acórdão não negou a executividade da cédula; apenas determinou documentos
complementares para elucidar alegações de nulidade e revisão, esbarrando na
Súmula n. 7 do STJ e na ausência de prequestionamento específico do art. 28,
incidindo as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
7. A distinção entre prova pericial (desnecessária) e exibição documental
(imprescindível) resulta do juízo probatório da origem, cuja revisão encontra óbice
na Súmula n. 7 do STJ.
8. A exigência de documentos adicionais não contraria o
da
art. 28
e eventual reforma dependeria de revolvimento fático, vedado
Lei n. 10.931/2004,
pela Súmula n. 7 do STJ, somada a óbice de prequestionamento (Súmulas n. 282 e
356 do STF).
9. O dissídio não foi comprovado por ausência de cotejo analítico e identidade fático-
jurídica, sendo ainda o acórdão alinhado à jurisprudência do STJ, incidindo a
Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da conclusão
Tese de julgamento
de necessidade de exibição de documentos e afastar o julgamento antecipado do
mérito do
do CPC. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ e, por ausência de
art. 355
prequestionamento, as Súmulas n. 282 e 356 do STF quanto à suposta violação do
da
Incide a Súmula n. 7 do STJ sobre a distinção entre
art. 28
Lei n. 10.931/2004.
prova pericial e exibição documental definida pela origem. Aplica-se a Súmula n. 7
do STJ e, por prequestionamento insuficiente, as Súmulas n. 282 e 356 do STF à tese
de suficiência da cédula com demonstrativos. O dissídio jurisprudencial não foi
demonstrado por falta de cotejo analítico, e o acórdão recorrido está alinhado à
jurisprudência do STJ, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
CPC, arts. 355, 85 §11;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.931/2004, art. 28.
STJ, AgRg no
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.391.990/RS,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ,
7/11/2013;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.431.572/SC,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
7/6/2016;
REsp n. 2073035/SC,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
4/12/2023;
AREsp n. 2.197.374/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
10/6/2025;
Súmulas n. 7, 83; STF, Súmulas n. 282, 356.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
Documento eletrônico VDA53223255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:00
Código de Controle do Documento: 642485d4-30a7-4d6f-bf58-ee281cb7f8d1

pela incidência da Súmula n. 7 quanto às teses de violação do
da
art. 28
e do
do Código de Processo Civil (fls. 375-376). Alega
Lei n. 10.931/2004
art. 355
a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram
atendidos.
Contraminuta às fls. 402-404.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e
da
art. 105,
a c,
Constituição Federal, contra acórdão do TJMG em agravo de instrumento, nos autos
de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 283):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – PROVA PERICIAL –
DESNECESSIDADE. A exibição de documento essencial ao deslinde do feito deve
ser deferida. A prova pericial não é necessária diante da nulidade do contrato. (Vv)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE PROVA
PERICIAL – CABIMENTO – TAXATIVIDADE MITIGADA – URGÊNCIA –
INEXISTÊNCIA – POSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM APELAÇÃO –
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 1. É possível a interposição de agravo de
instrumento contra decisão interlocutória fora do rol previsto no artigo 1.015 do CPC
/15 quando se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação. 2. Inexiste urgência a justificar a interposição de agravo de
instrumento contra a decisão que indefere pedido de produção de prova pericial.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
333):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - OBSCURIDADE -
CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA - REJEIÇÃO. Não havendo efetiva omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão, não são cabíveis embargos de declaração,
mesmo para fins de prequestionamento, devendo o interessado insurgir-se por meio de
recurso próprio, se pretende a modificação da decisão.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA53223255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:00
Código de Controle do Documento: 642485d4-30a7-4d6f-bf58-ee281cb7f8d1

a) 355, do Código de Processo Civil, porque o Tribunal de origem
indeferiu o julgamento antecipado do mérito ao determinar a exibição de
documentos, quando não teria havido necessidade de outras provas, o que, segundo
sustenta, contrariou o sistema de livre convencimento motivado do magistrado;
b) 28, da
já que a cédula de crédito bancário foi título
Lei n. 10.931/2004,
executivo extrajudicial certo, líquido e exigível, e o acórdão, ao exigir a apresentação
de documentos além dos já juntados, teria contrariado a natureza executiva da cédula;
c) 355, do Código de Processo Civil, pois o acórdão teria dispensado
corretamente a prova pericial, e, por conseguinte, não deveria ter imposto a exibição
de documentos adicionais; e
d) 28, da
porquanto a exigência de novos documentos
Lei n. 10.931/2004,
teria afastado a regra legal de que a cédula, acompanhada de planilha de cálculo ou
extratos, já demonstrara a liquidez e a exigibilidade do crédito.
Aduz, em complementaridade, que a tese está alinhada com a orientação
jurisprudencial desta Corte acerca da faculdade do magistrado de indeferir provas
desnecessárias e julgar antecipadamente a lide, afirmando que a imposição de
exibição de documentos teria divergido dessas diretrizes.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a exibição de
documentos era necessária e indeferir a prova pericial, divergiu do entendimento
firmado
nos
seguintes
julgados:

AgInt
no

AREsp
1662016/MS,
AgInt no
e AgInt no
AREsp 1.390.938/SP,
REsp 1.834.420/SC
AREsp 879.476/AM
(fls. 350-354).
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido,
a fim de que não se imponha a exibição de documentos e se julgue a causa sem
outras provas; requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a
Documento eletrônico VDA53223255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:00
Código de Controle do Documento: 642485d4-30a7-4d6f-bf58-ee281cb7f8d1

suficiência dos documentos já acostados e se assegure o julgamento antecipado do
mérito (fls. 356-357).
Contrarrazões às fls. 368-370.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia versa sobre agravo de instrumento interposto em execução
de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, em que a parte
executada requereu a exibição de documentos e a produção de prova pericial
contábil, com alegações de nulidade contratual, revisão de encargos e repetição de
valores.
O Tribunal de origem, ao apreciar o recurso, entendeu ser imprescindível a
exibição documental para o adequado deslinde da controvérsia, indeferindo, por
outro lado, a perícia, por reputá-la desnecessária, à luz das peculiaridades do caso.
Passo à análise das supostas violações.
I –
do Código de Processo Civil
Art. 355
O
do CPC disciplina o julgamento antecipado do mérito,
art. 355
permitindo-o quando a questão for exclusivamente de direito ou quando não houver
necessidade de outras provas. A alegação de violação exige demonstrar que o
Tribunal determinou indevidamente a produção probatória ou deixou de julgar causa
madura.
No caso, o acórdão recorrido afirmou expressamente a necessidade de
exibição documental, para esclarecimento das alegações de nulidade, revisão
contratual e restituição, concluindo que a instrução era indispensável.
Houve, portanto, debate específico sobre a necessidade de prova,
afastando qualquer alegação de ausência de fundamentação. Alterar essa conclusão
Documento eletrônico VDA53223255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:00
Código de Controle do Documento: 642485d4-30a7-4d6f-bf58-ee281cb7f8d1

demandaria rever a pertinência e suficiência das provas, providência alcançada pelo
óbice da
Assim, não se verifica violação ao
do CPC.
Súmula n. 7/STJ.
art. 355
II –
da
Art. 28
Lei n. 10.931/2004
O
prevê que a cédula de crédito bancário constitui título executivo
art. 28
extrajudicial, desde que acompanhada de demonstrativos que permitam aferir a
liquidez do débito. A violação ao dispositivo pressupõe demonstrar que o Tribunal
negou indevidamente a força executiva da cédula.
O Tribunal, entretanto, não afastou a executividade da cédula. Reconheceu
sua higidez formal, mas entendeu que, diante das alegações de vícios contratuais
relevantes, seria necessária a exibição de documentos complementares para elucidar
questões incidentais.
Não há, pois, controvérsia sobre a natureza executiva do título; apenas se
reconheceu a necessidade de prova para exame de questões acessórias. A pretensão
recursal atacaria premissas fáticas definidas pelo acórdão, esbarrando novamente na
Também não houve, nos embargos declaratórios, discussão
Súmula n. 7/STJ.
específica sobre o alcance do
incidindo as Súmulas n. 282 e 356/STF quanto
art. 28,
ao prequestionamento.
III –
do Código de Processo Civil (segunda tese)
Art. 355
A recorrente afirma que, tendo o Tribunal dispensado a perícia contábil,
deveria igualmente afastar a necessidade de exibição documental. O art. 355,
entretanto, não trata de critérios para dispensar tipos distintos de prova, mas apenas
da possibilidade de julgamento antecipado.
O acórdão recorrido distinguiu claramente as duas provas: a perícia foi
reputada desnecessária, mas a exibição de documentos foi considerada
imprescindível ao deslinde da controvérsia.
Documento eletrônico VDA53223255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:00
Código de Controle do Documento: 642485d4-30a7-4d6f-bf58-ee281cb7f8d1

Houve, portanto, debate explícito sobre a matéria. A pretensão recursal
busca reavaliar esse juízo de conveniência probatória, o que implicaria reexame de
fatos, inviável na via especial (
. Não há ofensa ao
do CPC,
Súmula n. 7/STJ)
art. 355
cujos requisitos foram adequadamente apreciados pelo Tribunal de origem.
IV –
da
(segunda tese)
Art. 28
Lei n. 10.931/2004
A recorrente renova a tese de que a exigência de novos documentos teria
violado o
que confere executividade plena à cédula. Como já observado, o
art. 28,
Tribunal não negou a executividade do título; apenas entendeu haver necessidade de
documentos adicionais diante das alegações defensivas, relativas à formação do
contrato e aos encargos cobrados.
O acórdão enfrentou a questão de modo suficiente, justificando a medida
probatória e distinguindo-a da análise da liquidez formal do título.
Rever essa conclusão demandaria incursão no conjunto fático-probatório,
o que é vedado pela
Ademais, não houve debate específico, nem
Súmula n. 7/STJ.
nos embargos, sobre o comando legal do
o que atrai, como óbice adicional,
art. 28,
as Súmulas n. 282 e 356/STF.
O acórdão recorrido, ainda, encontra-se em sintonia com a jurisprudência
desta Corte de Justiça, no sentido de ser legítima a pretensão de exibição de contrato
ao que o devedor tenha aderido, quando vier a sustentar a abusividade do avençado.
Assim, incidente na espécie a Súmula n. 83/STJ.
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO E. MINISTRO PRESIDENTE
DO STJ QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.
1. Aplicada a penalidade do
do CPC em razão da inércia da instituição
art. 359
financeira em apresentar o contrato sub judice, devem os juros remuneratórios ser
limitados à taxa média de mercado.
Documento eletrônico VDA53223255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:00
Código de Controle do Documento: 642485d4-30a7-4d6f-bf58-ee281cb7f8d1

Precedentes.
2. A capitalização de juros, independentemente do regime legal aplicável
(anterior ou posterior à MP n.o 1.963/2000), somente pode ser admitida quando haja
expressa pactuação entre as partes. No caso dos autos, ante a não juntada do contrato,
inviável presumir-se pactuado o encargo.
3. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa. (AgRg no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.391.990/RS,
DJe de
)
7/11/2013,
25/11/2013.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. JUNTADA DO CONTRATO. AUSÊNCIA.
/
EFEITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. JUROS DE
ART. 359 CPC/1973.
MORA. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. PACTUAÇÃO.
NECESSIDADE.
1. Controvérsia limitada a definir se a falta de exibição do contrato pela
instituição financeira impede ou não a cobrança dos encargos decorrentes da mora
(multa moratória e juros de mora), à luz do disposto no
do
art. 359
CPC/1973.
2. Necessidade de aferir se a incidência dos consectários da mora depende de
expressa pactuação entre as partes ou se decorre da própria lei e/ou da natureza do
contrato.
3. Independentemente de pactuação entre as partes contratantes, os juros
moratórios, por expressa imposição legal, são devidos em caso de retardamento na
restituição do capital emprestado, decorrendo sua exigibilidade, atualmente, da norma
prevista no
do Código Civil.
art. 406
4. Ausente a cópia do contrato por omissão imputável à instituição financeira, de
modo a impedir a aferição do percentual ajustado e da própria existência de pactuação,
impõe-se observar o critério legalmente estabelecido.
5. No período anterior à vigência do novo Código Civil, os juros de mora são
devidos à taxa de 0,5% ao mês (art. 1.062 do CC/1916); após
devem
10/1/2003,
incidir segundo os ditames do
do Código Civil de 2002, observado o limite de
art. 406
1% imposto pela
salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o
Súmula no 379/STJ,
devedor.
6. A multa moratória, espécie de cláusula penal (ou pena convencional), é
estipulada contra aquele que retarda o cumprimento do ato ou fato a que se obrigou,
dependendo sua exigibilidade, portanto, de prévia convenção contratual.
7. Somente a juntada do contrato permitiria inferir se houve ou não ajuste
quanto à cobrança da multa moratória, de modo que, se a instituição financeira
não se desincumbiu desse mister, presumem-se verídicos os fatos alegados pela
.
parte
8. Recurso especial provido. (
relator Ministro Ricardo
REsp n. 1.431.572/SC,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
7/6/2016,
20/6/2016.

Documento eletrônico VDA53223255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:00
Código de Controle do Documento: 642485d4-30a7-4d6f-bf58-ee281cb7f8d1

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À
EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU PARCIALMENTE
DO RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO. IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL DA EMBARGADA. 1. Para derruir as conclusões contidas no
acórdão recorrido e acolher o inconformismo recursal no sentido de aferir a
possibilidade e a necessidade de exibição dos contratos anteriores, para fins de
execução, seriam imprescindíveis o reexame de cláusulas contratuais e o
revolvimento de matéria fática e probatória, providências que esbarram nos
.1.1. "A renegociação de contrato bancário ou
óbices das Súmulas 5 e 7 desta Corte
a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais
ilegalidades dos contratos anteriores" (
, ainda que em embargos à
Súmula 286/STJ)
execução. Precedentes . 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2073035
SC 2023/0164264-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
04/12/2023,
07/12/2023)

V – Divergência Jurisprudencial
Não houve o devido cotejo analítico do acórdão recorrido com os
precedentes eleitos como paradigmas. Não há, portanto, identidade fático-jurídica
entre o acórdão recorrido e os referidos pela recorrente.
Neste sentido:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA PERICIAL
INDIRETA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto, em ação de responsabilidade civil por suposto
defeito em veículo, contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial, mantendo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concluiu que a perícia indireta foi
válida e suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo, afastando a
responsabilidade da fabricante pelo acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a perícia indireta é suficiente para
afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o
do CDC, e se a
art. 14
decisão do Tribunal de origem pode ser revista sem reexame de provas, em face da
Súmula n. 7 do STJ; e (ii) saber se há dissídio jurisprudencial sobre a força probante
de perícias indiretas, conforme a alínea c do
III, da Constituição Federal. III.
art. 105,
RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53223255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:00
Código de Controle do Documento: 642485d4-30a7-4d6f-bf58-ee281cb7f8d1

4. A decisão agravada foi mantida com base na Súmula n. 7 do STJ, que impede
o reexame de provas em recurso especial, considerando que a perícia indireta foi
suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo.
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
6. A alegação de dissídio jurisprudencial não foi acolhida, pois não foram
atendidos os requisitos essenciais para a comprovação do dissídio, conforme os arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, faltando o devido confronto analítico entre
os julgados. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A perícia indireta pode ser suficiente para afastar a
responsabilidade objetiva do fornecedor, desde que demonstre a inexistência de
defeito no produto. 2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de
provas em recurso especial. 3. A comprovação de dissídio jurisprudencial exige o
".
devido confronto analítico entre os julgados para demonstrar a similitude fática
Dispositivos relevantes citados: CDC,
CPC, arts. 373, 473, § 3o, e 1.029,
art. 14;
§ 1o; RISTJ,
§ 1o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
art. 255,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 1.898.375/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
(AgInt no
18/5/2022.
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp 2.197.374/PR,
julgado em
DJEN de
grifei.)
10/06/2025,
23/06/2025,

De todo modo, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta Corte, razão pela qual – reitero - também incide na espécie a
a prejudicar igualmente a alegação dissídio jurisprudencial, ante
Súmula n. 83/STJ,
o alinhamento do julgado com a jurisprudência deste Tribunal, conforme os diversos
acórdãos aqui transcritos.
VI - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do CPC, em
art. 85
razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53223255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:00
Código de Controle do Documento: 642485d4-30a7-4d6f-bf58-ee281cb7f8d1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.541.249 / MG
Número Registro: 2023/0435248-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07679334320228130000
10000205463946001
10000220767925001
10000220767925002
10000220767925003
10000220767925004
50086090220208130145
50192735820218130145
7679334320228130000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - MG146662
RAFAEL BARIONI - MG132391
HELGA LOPES SANCHEZ - MG179994
AGRAVADO
: RENATO FRANKLIN SECCHIN
AGRAVADO
: GUILHERME FRANKLIN SECCHIN
ADVOGADO
: DANIEL SALIMENA DE CARVALHO - MG083930
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
Documento eletrônico VDA54845618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:01:48
Código de Controle do Documento: 4fa1c293-0da2-426c-92bd-ade09f1d78fb

julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:01:48
Código de Controle do Documento: 4fa1c293-0da2-426c-92bd-ade09f1d78fb